Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-26.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE DE SALÁRIO. BANCO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido deduzido na inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, sofridos pelo autor em virtude de falha na prestação de serviços da instituição bancária. Nas razões recursais, alega que não houve falha na prestação de serviços. Argumenta que após contato do autor com o banco réu, a questão foi resolvida em aproximadamente 20 dias. Defende que a situação vivenciada pelo recorrido não extrapola os limites do mero dissabor ou aborrecimento da vida cotidiana e, portanto, não configura dano moral. Sustenta que o valor fixado na sentença a título de danos morais é exorbitante e se distancia dos padrões da razoabilidade. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na exordial. Subsidiariamente, requer a redução do montante da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas (ID 39102208).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, razoavelmente controlar tais domínios, é responsabilidade do fornecedor.
IV. Narra o autor, em sua petição inicial, que abriu uma conta digital no banco réu e solicitou ao banco de origem a portabilidade do seu salário. Alega que a despeito de ter sido informado pela instituição bancária de origem sobre a efetivação da operação e transferência dos valores relativos ao salário do mês de novembro de 2021, o crédito em sua nova conta não ocorreu. Afirma que, posteriormente, se dirigiu a uma agência do banco réu e obteve a informação de que havia crédito em sua conta, todavia, por se tratar de banco digital as transações bancárias somente se procederiam mediante cartão fornecido pela instituição em caso de saque, ou através do aplicativo. Argumenta que não recebeu o cartão do banco digital e o aplicativo estava desabilitado para realizar operações, impedindo-lhe o acesso aos valores de seus salários creditados na conta virtual. Sustenta que em 26 de janeiro de 2022, após várias tentativas de contato por e-mail para resolução do problema, a instituição bancária, ora recorrente, restituiu os valores e, em fevereiro do mesmo ano, encerrou unilateralmente a conta digital, estornando o saldo para o banco de origem.
V. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha na prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
VI. Assim, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica e financeira do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do banco réu em comprovar a regularidade do serviço prestado (art. 6o, VIII, CDC). No caso dos autos, o banco requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. Ademais, as provas produzidas no processo são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal entre a conduta do banco réu e o dano experimentado pelo consumidor, evidenciando-se, portanto, falha na prestação de serviços.
VII. O Superior Tribunal de Justiça consagra a tutela do tempo como valor juridicamente tutelado, que conduz à responsabilidade civil pela perda do tempo do consumidor: “quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor”. (Acórdão 1425832, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022). No caso específico dos autos, a conduta desidiosa da instituição bancária em dar solução à questão, a tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após diversas tentativas de solucionar o problema por parte do recorrido, denota situação de desgaste que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
VIII. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Desse modo, quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo, o montante fixado pelo Juízo de origem é suficiente para a compensação dos danos experimentados e evita o enriquecimento ilícito das partes.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
X. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.